Tribunal: STF
Processo: Rcl 82761
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental, interposto por Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG e outras, em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Ao negar seguimento à reclamação assim consignei (eDOC 15, p. 6):



    “Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, porquanto deixou de comprovar o pagamento integral das custas processuais (art. 290 do CPC), conforme certidão (eDOC 14). 



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual existente.”



    Assim dispõe o art. 82 do CPC:



    “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.



    § 1º. Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a atos cuja realização o seu pedido deva provocar.”



    Conforme certificado pela Coordenadoria de Processamento Inicial desta Corte (eDOC 14), o valor devido pela parte reclamante a título de custas era de R$ 583,89 (quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos). Contudo, o valor do recolhimento comprovado foi de R$ 515,50 (quinhentos e quinze reais e cinquenta centavos) (eDOC 12). 



    Por sua vez, assim preceitua o art. 290 do CPC:



    “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”



    Na espécie, a despeito de haver sido intimada para que comprovasse o pagamento integral das custas processuais (art. 290 do CPC) por ocasião da interposição de eventual recurso, a parte ora agravante quedou silente, não atendendo a determinação de saneamento.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 932, III, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente